Tribunal: STF
Processo: HC 236853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Mendes Ferreira, em favor de Romario Ribeiro da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator do HC nº 878.524-PB, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar. 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROMÁRIO RIBEIRO DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no julgamento do HC n. 0823298-91.2023.8.15.0000/PB. 



    Consta dos autos que a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva no dia 06/10/2023 (fls. 12-15), pela suposta prática do crime de posse de artefato explosivo, previsto no art. 16, § 1.º, inciso III, da Lei n. 10.826/2003. 



    Requerida a revogação da prisão preventiva, esta foi indeferida (fls. 116-123). 



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos da ementa a seguir (fls. 16-17):



    "HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA DEVIDAMENTE OFERTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. OBJETO DO WRIT ULTRAPASSADO. ART. 659 DO CPP. PEDIDO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO, NESTE PONTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO. - Há de se entender por prejudicado o habeas corpus que suscita excesso de prazo para formação da culpa quando esta não persiste, pois, oferecida a denúncia, encerrado o suposto constrangimento ilegal a que estaria submetido, nos termos do art. 659 do CPP e art. 257 do RITJ/PB. - As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes quando evidenciada a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública. - Ordem conhecida em parte e, neste ponto, denegada."



    Neste writ, alega-se, em síntese: a) que o Paciente não representa um risco à sociedade, inexistindo motivação idônea; b) que o antecedente em sua folha refere-se a delito cometido há anos, ocorrido em 2018; c) exerce atividade lícita, com residência fixa e família constituída, estando sua companheira grávida; d) a suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.



     Requer, no mérito e em liminar, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido o pedido urgente.”(eDOC 11, p. 1-2) 



    Daí o presente habeas corpus (eDOC 1), no qual a defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula 691/STF em razão do flagrante constrangimento ilegal, decorrente da ausência de qualquer demonstração de risco à ordem pública em caso de liberdade do paciente. 



    Alega que “não há elemento para fundamentar a prisão do Paciente na necessidade de garantia da ordem pública, tampouco cuidou a decisão de fundamentar concretamente a segregação antecipada. Isso porque, os fundamentos utilizados se prestariam a justificar qualquer outra decisão, além do fato de inexistir prova de que o paciente integra organização criminosa e o simples fato dele responder outro processo, em que foi reconhecida a prescrição, não é indicativo de que, solto, prejudicará a ordem pública.” (p. 5)



    Suscita que as condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas ao fato do crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Entretanto, na espécie, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De pronto, esclareço que o acórdão proferido no HC nº 0823298-91.2023.8.15.0000 (eDOC 4) pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, anexo aos autos, cuida de alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Já o HC nº 0822530-68.2023.8.15.0000, no qual a defesa suscitou a carência da fundamentação do decreto prisional, não foi apresentado nestes autos. Portanto, deixo de analisar o acórdão trazido aos autos deste writ (eDOC 4, e eDOC 10, p. 223-226), por ausência de pertinência temática. 



    No que tange à fundamentação empregada pelo magistrado singular ao converter a prisão em flagrante em preventiva, colho o seguinte:



    “A prisão preventiva se mostra como a extrema ratio da ultima ratio, devendo ser observados, para sua conversão ou decretação, os requisitos do fumus delicti comissi (prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria) e do periculum libertatis (perigo da liberdade).



    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis.



    Trata-se, em tese, do delito de posse de artefato explosivo (Lei n. 10.826/03, art. 16, § 1.º, III) perpetrado pelo custodiado. Há provas da materialidade e indícios de autoria. Infere-se do encarte processual que o flagranteado Romário Ribeiro da Silva foi preso em flagrante após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência e, conforme demonstra os elementos informativos, ele participa, em tese, de grupo criminoso. Nesse sentido, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, a fim de acautelar o meio social, para cessar a atividade do grupo criminoso, ao qual esta aderiu e estaria participando, conforme exposto acima.



    Sobre o tema, segue jurisprudência do STJ: “Justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo. Precedentes. AgRg HC 728.450/SP. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/08/2022”.



    Deve ser destacado, ainda, que o custodiado é réu na ação penal n. 0001052-41.2018.8.15.0411, na qual ele responde, em liberdade, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03. Entretanto, foi preso em flagrante praticando, em tese, novamente delito tipificado na Lei 10.826/03, inclusive em sua residência. Portanto, para fins de evitar reiteração criminosa do custodiado, decreto a prisão preventiva deste, também como garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis:



    [...]



    Assim, no momento, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para as circunstâncias do caso concreto.” (eDOC 3, p. 3-4)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida no STJ em sede de pedido liminar: 



    “De início, o Juízo de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva do Paciente, destacou a gravidade concreta da conduta, somada ao risco de reiteração delitiva que indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Senão, confira-se (fls. 12-15; grifos diversos no original):



    [...]



    Observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na gravidade concreta da conduta, diante dos indícios de que o Paciente portava 03 (três) munições calibre .38 e 14 (catorze) embalagens plásticas contendo pólvora, além da investigação ter concluído que faria parte de organização criminosa.



    Além disso, o risco de reiteração delitiva é verificado no fato de o Agente ostentar registro pela prática de outros crimes. Com efeito, ficou consignado que o Paciente "é réu na ação penal n. 0001052-41.2018.8.15.0411, na qual ele responde, em liberdade, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03. Entretanto, foi preso em flagrante praticando, em tese, novamente delito tipificado na Lei 10.826/03, inclusive em sua residência. Portanto, para fins de evitar reiteração criminosa do custodiado, decreto a prisão preventiva deste, também como garantia da ordem pública." (fl. 13).



    Nesse sentido:



    [...]



    Salutar acrescentar que a jurisprudência da Suprema Corte estabelece que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2016; sem grifos no original).



    É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "[c] ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. “ (eDOC 11)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - preso em flagrante em decorrência de mandado de busca e apreensão, suspeito de integrar organização criminosa e tendo o delito sido praticado enquanto o paciente respondia em liberdade a outra ação penal, por crime também tipificado na Lei nº 10.826/03 - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, visa impossibilitar a reiteração delitiva.



    Quanto ao argumento de risco de reiteração delitiva, registro que a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova de sua alegação acerca do reconhecimento da prescrição na ação penal nº 0001052-41.2018.8.15.0411.



    Em verdade, em consulta pública ao processo citado na página eletrônica do TJPB, nada se encontra a respeito. Ao contrário, constata-se que foi proferida sentença em 04/05/2023, transitada em julgado em 16/10/2023, condenando o paciente à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. 



    De toda a forma, a título argumentativo, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência em face do novo delito investigado, vez que pressupõe a existência de sentença penal transitada em julgado, como na espécie.



    Logo, não há constrangimento ilegal evidenciado na prisão preventiva decretada em razão de suposta participação em organização criminosa, que será esclarecida no transcurso da persecução penal, bem como no risco efetivo de reiteração delitiva, em razão do crime ter sido cometido enquanto o paciente respondia em liberdade a outra ação penal. 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Observem-se, também, os seguintes arestos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209701 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24-02-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    Diante do contexto delineado, entendo que as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Por fim, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    Portanto, inexiste flagrante ilegalidade apta a suscitar a superação da Súmula 691/STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente